Tribunal: STF
Processo: RE 108393
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-22
Data de publicação: 1987-05-22

Ementa:
EMENTA: - MANDADO DE SEGURANÇA ORINUNDO DE AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO E
SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULOS AO PORTADOR.
ALEGAÇÕES DE OFENSA A LEIS ORDINÁRIA E DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
INSUSCETÍVEIS DE EXAME. VETO DO ART. 325, INCISOS III E V, ALÍNEA
"C", DO RISTF (REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA 02/85).
INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO (ART. 153,
§ 21) E DE DIVERGÊNCIA COM OS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 267 E 268.
- TEM-SE ADMITIDO O MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL
DESDE QUE NÃO CAIBA, COMO NO CASO "SUB EXAMEN" CONTRA ESTE
ÚLTIMO, RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO E, DELE, POSSAM DECORRER
CONSEQÜÊNCIAS RUINOSAS PARA O IMPETRANTE. O AGRAVO REGIMENTAL,
POR SUA VEZ, NÃO É RECURSO PREVISTO NO ESTATUTO PROCESSUAL, MAS
FACULDADE CONCEDIDA AS PARTES PELOS REGIMENTOS DOS TRIBUNAIS, OS
QUAIS, A EXCEÇÃO DO STF, NÃO DETÉM O PODER DE EDITAR NORMAS FORMAL
E MATERIALMENTE PROCESSUAIS, NÃO PODENDO EXCLUIR O MANDADO DE
SEGURANÇA - AÇÃO CONSTITUCIONAL - QUE VISE A CORRIGIR ILEGALIDADE
OU ABUSO DE PODER DA DECISÃO JUDICIAL IMPUGNADA.
PRECEDENTES DO STF. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA DISSIDÊNCIA COM A
SÚMULA 267.
- O DESPACHO RETIFICADOR DE ERRO MATERIAL NÃO TEM OS EFEITOS NEM
O VALOR DA SENTENÇA, NÃO PRODUZINDO COISA JULGADA NO SENTIDO
TÉCNICO-JURÍDICO DA EXPRESSÃO. INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE VERSADA
NA SÚMULA 268. RE'S NÃO CONHECIDOS.